Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-90.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000511-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 17.250.006/0001-10 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVADO), MARCO AURELIO DAMASCENO PAIVA - CPF: 731.338.251-00 (ADVOGADO), THAIS DE SOUZA FRANCA - CPF: 356.955.888-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. POSSÍVEL ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência antecedente, suspendeu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e a exigibilidade da dívida, em juízo de cognição sumária, sob fundamento de que a operação possuiria natureza de crédito rural e de que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se a natureza jurídica da operação como crédito rural ou crédito bancário comum pode ser definida em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

A definição da natureza jurídica da operação demanda dilação, especialmente quanto à destinação dos recursos e eventual vinculação ao Sistema Nacional de Crédito Rural, sendo incabível sua apreciação definitiva em sede de agravo de instrumento.

O perigo de dano resta configurado pela possibilidade de consolidação da propriedade fiduciária e alienação dos bens, com prejuízos relevantes e de difícil reversão.

A medida deferida é reversível, pois eventual improcedência da demanda permite a retomada dos atos expropriatórios pelo credor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão e manutenção de tutela de urgência exige a presença de elementos mínimos de probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em sede de tutela de urgência, admite-se a suspensão de atos expropriatórios quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e quando a controvérsia jurídica relevante demandar instrução probatória, não sendo possível sua definição em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes: CPC, art. 300; Lei nº 4.829/1965.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por RED Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real LP de Responsabilidade Limitada, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da tutela antecipada de urgência ajuizada por Edson Marcos Melozzi, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis dados em garantia, além da abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como a suspensão da exigibilidade da dívida, até ulterior deliberação do Juízo.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao enquadrar a relação jurídica como crédito rural, quando, na realidade, trata-se de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei nº 10.931/2004, destinada expressamente ao financiamento de capital de giro, inexistindo qualquer elemento contratual que autorize a aplicação do regime jurídico próprio do crédito rural.

Afirma, ainda, que a simples condição subjetiva do agravado como produtor rural ou a alegada destinação econômica dos recursos não são suficientes para descaracterizar a natureza da Cédula de Crédito Bancário, tampouco para impor ao credor a prorrogação compulsória da dívida, defendendo a inaplicabilidade do Manual de Crédito Rural e da Súmula nº 298 do STJ ao caso concreto. Sustenta, por fim, que estão ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, e que a manutenção da decisão agravada compromete a eficácia da garantia fiduciária regularmente constituída.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, para revogar definitivamente a tutela de urgência concedida na origem.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

340913853)

O agravado apresentou contraminuta (id. 345912368), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência requerida em caráter antecedente, movida por Edson Marcos Melozzi em face de RED Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real LP de Responsabilidade Limitada, visando à suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóveis dados em garantia em Cédula de Crédito Bancário, bem como ao reconhecimento do direito à prorrogação (alongamento) da dívida sob o regime do crédito rural.

Alega o autor, em apertada síntese, que é produtor rural e que os valores obtidos por meio da operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário foram integralmente destinados ao custeio de sua atividade agrícola. Sustenta que, em razão de fatores externos, como oscilações de mercado e adversidades climáticas, sofreu severo comprometimento de sua capacidade financeira, o que inviabilizou o adimplemento das obrigações nas condições originalmente pactuadas.

Afirma, ainda, que formulou pedido administrativo de prorrogação da dívida, o qual foi indeferido pela instituição credora, em afronta ao Manual de Crédito Rural e à Súmula 298 do STJ. Aduz, por fim, que a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária poderá acarretar prejuízos irreparáveis, inclusive com a perda dos bens dados em garantia e comprometimento de sua atividade produtiva.

Ao final, postulou pela concessão de tutela de urgência para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária, impedir eventual leilão dos bens e assegurar o direito à prorrogação da dívida.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento da presença da probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possuiria natureza de crédito rural, atraindo a incidência da legislação específica (Lei nº 4.829/1965), do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, de modo que estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, determinando, assim, a suspensão dos atos expropriatórios até ulterior deliberação (id. .

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, sustentando, em suma, que a operação discutida não possui natureza de crédito rural, mas sim de crédito bancário comum, formalizado por Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro, regida pela Lei nº 10.931/2004. Afirma que não há qualquer vinculação formal da operação ao Sistema Nacional de Crédito Rural, razão pela qual seria indevida a aplicação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

Argumenta que houve inadimplemento contratual incontroverso por parte do agravado, mesmo após renegociação da dívida por meio de aditamento contratual, o que legitima o exercício do direito de excussão da garantia fiduciária nos termos da Lei nº 9.514/1997. Alega ainda que o agravado teria distorcido a natureza da operação para obter indevidamente a incidência de normas protetivas do crédito rural, inexistindo probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela de urgência.

Assevera, ademais, que a decisão agravada viola o direito do credor ao regular exercício da garantia, causando-lhe prejuízo indevido, bem como que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida, autorizando o prosseguimento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Pois bem.

A controvérsia acerca da natureza jurídica da operação, se crédito rural ou crédito bancário comum, revela-se questão central da lide e possui evidente repercussão sobre a existência, ou não, do alegado direito ao alongamento da dívida.

Todavia, a definição desse enquadramento jurídico demanda análise aprofundada do conjunto probatório, notadamente quanto à efetiva destinação dos recursos, à eventual vinculação da operação a linhas específicas de crédito rural, bem como à interpretação sistemática dos instrumentos contratuais firmados entre as partes, providências que extrapolam os limites da cognição sumária própria desta fase processual.

Não se trata, portanto, de julgar definitivamente a demanda originária, mas de aferir se, à luz do art. 300 do CPC, o provimento urgente encontra-se adequadamente fundamentado e lastreado em elementos mínimos idôneos.

E, para que não subsista qualquer dúvida quanto ao marco normativo da tutela de urgência, transcrevo o art. 300 do Código de Processo Civil, em sua redação vigente:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Nesse contexto, embora o agravante sustente a natureza estritamente bancária da operação, com base na forma do título e na legislação aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, verifica-se que o agravado trouxe aos autos elementos indicativos, ainda que não conclusivos, de que os recursos foram direcionados à atividade rural, tais como documentos fiscais, declarações de imposto de renda e laudo técnico agronômico (id. 345912380 ao id. 345912389).

Assim, à semelhança do entendimento consolidado em julgados desta Corte e de outros Tribunais, a mera formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário não é, por si só, suficiente para afastar, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de enquadramento da operação no regime jurídico do crédito rural, desde que haja indícios de destinação dos recursos à atividade agropecuária.

Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CONTRATOS DESTINADOS À ATIVIDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO REGIME JURÍDICO (CCB). COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para prorrogação de dívida vinculada à atividade rural é admissível quando, em cognição sumária, restarem demonstrados indícios de frustração de safra e comprometimento da capacidade de pagamento do produtor, nos termos do art. 300 do CPC.

Questões relativas à natureza jurídica definitiva dos contratos e à eventual resolução contratual demandam instrução probatória e não podem ser examinadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância
.
” (RAI n.º 1032040-64.2025.8.11.0000, mina relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026 – destaquei).

De outro lado, também não se pode afirmar, de forma categórica, a incidência do regime do crédito rural e, por conseguinte, do direito ao alongamento da dívida, porquanto tal conclusão depende de instrução probatória mais ampla, a ser realizada no Juízo de origem.

Nesse cenário de incerteza jurídica relevante, a solução que melhor se coaduna com a sistemática das tutelas provisórias é a preservação da decisão agravada, desde que presentes elementos mínimos de plausibilidade e risco.

Quanto ao perigo de dano, a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e eventual alienação dos bens dados em garantia podem acarretar prejuízos relevantes ao agravado, com impacto direto em sua situação econômica e na continuidade de sua atividade, sendo certo que a reversão de tais atos, após eventual procedência da demanda, mostra-se de difícil concretização.

Ademais, a medida deferida possui natureza
reversível
, porquanto eventual improcedência da ação permitirá ao credor retomar os atos executivos e promover a excussão das garantias, ao passo que a revogação imediata da tutela pode ensejar a consolidação da propriedade e a alienação dos bens, com efeitos de difícil recomposição.

Aliás, neste ponto, bem destacou o douto magistrado ao asseverar:

“
4. Ressalte-se que a medida ora concedida não ostenta caráter de irreversibilidade. A suspensão dos atos expropriatórios e a vedação à negativação não impedem que a Requerida, em caso de improcedência final da ação, retome os procedimentos de cobrança e execução das garantias, acrescidas dos encargos legais. Não há, portanto, prejuízo ao crédito, mas apenas um diferimento da exigibilidade das medidas constritivas para assegurar o resultado útil do processo.
” (id. 216531328 – autos de origem).

Importa destacar, ainda, que as alegações do agravante relativas à inexistência de enquadramento formal da operação no crédito rural, bem como à regularidade do procedimento de execução da garantia fiduciária, constituem matérias que deverão ser oportunamente examinadas pelo Juízo de origem, após a devida instrução processual, não sendo possível, em sede recursal, convertê-las em fundamento suficiente para a imediata revogação da tutela deferida. Nesse sentido:

“
DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA/MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS DE INVESTIMENTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA. ALEGADA NATUREZA NÃO RURAL DOS CONTRATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
"1. A discussão sobre a natureza jurídica dos contratos firmados por meio de Cédulas de Crédito Bancário e sua submissão ao regime do crédito rural demanda cognição exauriente, sendo incabível sua apreciação em sede de agravo de instrumento.
(...)”
(RAI n.º 1040006-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025).

Cumpre observar, ainda, que a decisão agravada foi proferida em momento inicial do processo, em sede de tutela de urgência antecedente, sem a prévia oitiva da parte adversa, o que evidencia a natureza provisória e não exauriente do pronunciamento judicial.

Nesse contexto, o contraditório encontra-se apenas diferido, sendo certo que as questões suscitadas no presente recurso, notadamente aquelas relativas à natureza jurídica da operação e à regularidade da execução da garantia fiduciária, serão oportunamente aprofundadas e examinadas pelo Juízo de origem, após a devida formação do contraditório e instrução probatória.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso concreto, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise não implica reconhecimento definitivo do direito do agravado ao alongamento da dívida, tampouco afirmação conclusiva acerca da natureza jurídica da operação, limitando-se ao exame dos requisitos da tutela de urgência à luz dos elementos atualmente disponíveis.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026